Tribunal: TJSP
Processo: 2269833-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269833-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante LILIANE CAMPOS
DE OLIVEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269833-29.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6214
Agravo de Instrumento no: 2269833-29.2019.8.26.0000
Agravante: Liliane Campos de Oliveira
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Poá
Agravo de instrumento. Servidora pública. Policial militar.
Licença para tratamento de saúde. Afastamento imediato. Decisão
indeferida. Laudos médicos colacionados pela autora que não
atestam sua invalidez permanente. Aptidão para trabalhos
administrativos,
em
função
readaptada.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão de fls. 92/94,
que indeferiu a liminar pleiteada.
Recorre a autora pretendendo a concessão da tutela antecipada para
fins de afastamento imediato de suas atividades laborais, em razão de problemas de saúde
relacionados à dores na coluna e grandes dificuldades para se locomover.
A tutela foi indeferida em decisão de fls. 92.
Contraminuta regularmente apresentada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora é servidora estadual, titular do cargo de cabo da Polícia
Militar do Estado de São Paulo que requer em juízo a concessão da tutela antecipada para
afastamento imediato, em virtude de ser portadora de quadro de dor na coluna cervical e
lombar que lhe ocasiona dificuldade de locomoção.
Afirma necessitar de repouso absoluto e tratamento que visa à
redução do risco de progressão da doença que porta, no caso uma doença degenerativa.
Ressalta-se que dos laudos juntados nota-se também que a
secretaria da segurança pública da Polícia Militar do Estado de São Paulo regularizou o
afastamento médico da autora por 9 dias.
Em primeiro momento, necessário ressaltar que o presente recurso,
pela cognição que lhe é permissível, atém-se à análise da presença dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269833-29.2019.8.26.0000 -Voto no
3
necessários à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil.
A presença de ambos os requisitos (periculum in mora e fumus boni
iuris) é necessária e a ausência de qualquer um deles é suficiente para que seja determinado
o indeferimento. Isso porque a solução encontrada pelo magistrado, a partir da análise dos
requisitos, é sempre vinculada e jamais discricionária. Ou o ordenamento, perante os fatos,
determina a concessão da medida, ou a impede.
In casu, inexiste probabilidade do direito alegado. Isso porque os
laudos médicos colacionados pela autora não atestam que ela esteja permanentemente
inválida para o exercício de suas funções; o órgão técnico da Corporação, Departamento de
Perícias Médicas e a Perícia Médica apenas recomendou afastamento esporádico da
agravante de suas funções, por período não superior a 10 dias.
Igualmente não comprovado o periculum in mora, vez que em que
pese o quadro sensível da autora, não há demonstração de piora pelo exercício das
atividades laborativas de forma readaptada.
Em harmonia, a jurisprudência deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL. OSASCO. AUXÍLIO DOENÇA. Auxiliar de
enfermagem. Pretensão de "imediato afastamento na função
até condições favoráveis à sua saúde", indeferido pelo
Instituto de Previdência do Município de Osasco IPMO.
Indeferimento fundamentado. Servidora considerada apta
para função readaptada. Ausência de ilegalidade do ato
administrativo.
Necessidade
de
dilação
probatória.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.
(Agravo
de
Instrumento
2240098-48.2019.8.26.0000;
Relator: Alves Braga Junior; 2a Câmara de Direito Público;
Julgamento: 17/12/2019)
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR